Tribunal: TJES
Processo: 5007166-25.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007166-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELVIRA VERGNA FEU BARROS
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007166-25.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ELVIRA VERGNA FEU BARROS.

RECORRIDO:
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NA PANDEMIA DA COVID-19. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CASO FORTUITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELVIRA VERGNA FEU BARROS em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória/ES a São Paulo/SP, com previsão de embarque para o dia 03/03/2020, que foi cancelado em razão da pandemia da Covid-19. Aduz que reagendou o voo para fevereiro de 2021, que foi novamente cancelado. Alega, ainda, que tentou diversas vezes receber o reembolso, sem êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a Requerida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., à restituição à Autora ELVIRA VERGNA FEU BARROS, na forma simples, da quantia de
R$ 1.510,50
(mil, quinhentos e dez reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente desde a data do desembolso pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação (descontado eventual valor/montante já restituído pela Requerida, efetivamente comprovado nos autos, matéria que poderá ser discutida em sede de cumprimento de sentença, em caso de conflito). Julgo improcedente os demais pedidos. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6366166, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que faz jus a indenização por danos morais, na medida em que houve o cancelamento do voo e, mesmo após o prazo estipulado em lei, não ocorreu o reembolso do valor pago pelas passagens aéreas.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

As normas consumeristas, que são de ordem pública e de interesse social, se enquadram no caso em exame, uma vez que a parte autora se amolda na figura de consumidora (art. 2° do CDC), enquanto a parte ré se encaixa perfeitamente como fornecedora de serviços (art. 3° do CDC).

O artigo 14 do CDC institui que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, responsabilidade esta afastada somente nas hipóteses de defeito inexistente ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3°).

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência de danos morais indenizáveis.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Em que pese a parte recorrente relatar que a situação vivenciada configura dano moral indenizável, coaduno do mesmo entendimento adotado pelo d. Magistrado sentenciante,
na medida em que não há
nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pela parte autora, aliás, o cancelamento do voo foi em razão da pandemia da covid-19, que configura hipótese de caso fortuito ou força maior.

A propósito, colaciono precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA AÉREA. PROGRAMA DE MILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO.
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19.
AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 7º, 18, 25, parágrafo 1º, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 2. A readequação da malha aérea em razão de caso fortuito ou força maior em virtude da pandemia é questão interna de responsabilidade da companhia, inerente ao risco de sua atividade econômica, insuficiente para afastar a sua responsabilidade. 3. O cancelamento de voo sem comunicação prévia ao passageiro, bem como a ausência de alternativas razoáveis para a resolução do problema caracterizam falha na prestação do serviço, motivo pelo qual se mostra devida a reparação patrimonial sofrida pelo consumidor.
4. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 5. Ainda que o cancelamento do voo tenha causado aborrecimentos ao passageiro, não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF; Apelação Cível nº 0705822-22.2021.8.07.0001; 8ª Turma Cível; Relator: Eustáquio de Castro; Data de Julgamento: 25/11/2021; Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/12/2021) (original sem destaque).

Assim sendo, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)